Tribunal: TJDFT
Processo: 0750080-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com requerimento de antecipação de tutela interposto pela autora em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial consistente na determinação para que o réu (Distrito Federal), providencie transporte para tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as sessões (Hospital Universitário de Brasília), bem como o trajeto contrário, a fim de que possa dar continuidade ao seu tratamento, nos termos da prescrição médica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52856940) e isento de preparo, conforme o Decreto-Lei n. 500/69. Decisão de ID 52856926 que indeferiu o pedido de tutela provisória. Parecer do Ministério Público ao ID 53871818. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais (ID 52856940), a parte autora esclarece que apresenta insuficiência renal crônica, necessitando de transporte adequado de seu domicílio para o hospital e vice-versa. Aduz que o "relatório médico e o encaminhamento social, juntados à exordial sob ID 170851201, descrevem a necessidade do tratamento médico com terapia renal substitutiva por falência renal, bem como destaca riscos na utilização de transporte público pela requerente, em razão de tratar-se de paciente, com risco de hipotensão e queda após as sessões dialíticas". Acrescenta que os "relatórios médicos de ID 170851201, páginas 1 e 2, confirmam a necessidade de transporte", além de alertarem a possibilidade da ocorrência “de HIPOTENSÃO E QUEDA APÓS A HEMODIÁLISE". Ainda, reitera que "os documentos anexados aos autos comprovam que a parte recorrente sofre de insuficiência renal crônica e não tem condições clínicas de usar transporte público após as sessões". Destaca que ela ou seus familiares não possuem condições de custear o transporte particular a cada sessão de hemodiálise, com a utilização de seus recursos econômico-financeiros. Ressalta não deter "condições de realizar tal deslocamento sozinha e que, "devido à impossibilidade para o deslocamento de sua residência para a Clínica, a paciente necessita da manutenção do transporte adequado, fornecido pela SES para se locomover até o local do tratamento. Esclarece que o relatório médico "é claro em afirmar que o tratamento de hemodiálise é de caráter definitivo, logo os custos a longo prazo fogem totalmente da realidade financeira da parte autora, e a não disponibilização do transporte para o tratamento irá prejudicar no tratamento do seu quadro clínico e afetar sua vida financeira, causando danos e prejuízos imensuráveis em sua qualidade de vida, saúde física e psicológica, reforça também que em decorrência do estado de saúde não há condições para deslocamento em transporte público". Por fim, requer que o Distrito Federal, ora recorrido, seja condenado a fornecer o referido transporte no prazo máximo de 5 (cinco) dias, como dito, de sua residência, ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, de ida e volta.
4. Em contrarrazões (ID 52856942), o réu aduz que "devem ser respeitados os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF e, por certo, os princípios da isonomia e da legalidade, tudo de modo a aguardar a disponibilização do serviço de saúde pretendido à parte autora na ordem estabelecida na pertinente lista de espera".
5. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
6. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro dos jurisdicionados para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
7. No caso concreto, depreende-se do relatório médico de ID 52856923 - Pág. 1, que a paciente, ora recorrente, prestes a completar 50 anos de idade, é portadora de doença renal crônica e necessita do transporte para hemodiálise, com urgência. O mesmo relatório, no item 4.4, afirma a sua dificuldade de comparecer às sessões de hemodiálise. O Encaminhamento Social de mesmo ID, à Pág. 2, declara que a autora "em questão possui DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL (IRC), em tratamento de HEMODIÁLISE", junto ao Hospital Universitário de Brasília, "com sessões nos dias: terças, quintas e sábados, no horário das 17h às 21h30min" e que em "avaliação social realizada pelo serviço social, foi verificado que" ela "está com dificuldades para acessar o tratamento por questões relacionadas ao deslocamento até o hospital". Relata, ao final, "que devido a sua condição de saúde fragilizada não está conseguindo utilizar o transporte público para" comparecer às "sessões de diálise no HUB".
8. Desse modo, à toda evidência, os documentos constantes dos autos atestam que a saúde e o tratamento realizado pela recorrente não permitem o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que comprova a excepcionalidade do caso, exigindo-se do Distrito Federal, ora recorrido, o fornecimento de transporte adequado à autora para fins de deslocamento de sua residência ao local do tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte de ida e volta, 3 (três) vezes por semana, de sua residência localizada na QC 04, Conjunto 21, Casa 27, Riacho Fundo II, CEP 71.882-171 (ID 52856938), ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Hospital Universitário de Brasília, sito ao Setor de Grandes Áreas Norte 605, Asa Norte, CEP 70840-901), ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Determino a intimação, por Oficial de Justiça, do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.